Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime pelo delito de calúnia (art. 138 do Código Penal), em razão de falta de justa causa para o exercício da ação penal e determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Entendeu o sentenciante que a queixa-crime em relação ao contra a honra exige como pressuposto inafastável o animus injuriandi, diffamandi e/ou caluniandi, que se consubstancia a vontade de ofender a honra alheia (dolo específico). Sua ausência acarreta inexoravelmente o reconhecimento da não ocorrência de conduta passível de reprovação na seara penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo. Alega a parte recorrente que a queixa-crime preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando que sua honra foi vilipendiada e que a conduta da parte querelada teve a nítida intenção de prejudicá-lo. Pugna pela reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime e dado regular prosseguimento ao feito (ID 14322137).
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 14721125).
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
IV. A queixa-crime, do ponto de vista formal, não é inepta, uma vez que preenche todos os requisitos legais exigidos, por outro lado, o querelante ou acusador, nos crimes de ação privada, estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição.
V. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia.
VI. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais o querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas do delito de calúnia (art. 138, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial do tipo (animus caluniandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra.
VII. In casu, verifica-se que após comprar uma Vodka Absolut no estabelecimento comercial da parte querelante, ela congelou após ter sido colocada no congelador, razão pela qual a parte querelada retornou à loja e solicitou sua troca, não tendo sido atendido. Ante a negativa, fez publicação de um vídeo no Instagram relatando a situação, manifestando sua total insatisfação e criticando o querelante.
VIII. Conforme trata o Art. 138 do Código Penal, caluniar é imputar a alguém, um fato concreto, definido como crime, onde o agente tem a consciência da falsidade desta imputação. Segundo esta definição, o crime de calúnia exige três condições: a imputação de fato determinado, sendo este qualificado como crime, onde há a falsidade da imputação.
IX. Os fatos relatados na rede social tiveram apenas o fim de criticar (animus criticandi) e não foram direcionados a afetar a honra objetiva ou subjetiva do querelante, caracterizador de fato típico, restando dentro dos parâmetros da liberdade de expressão descritos no art. 5o, incisos IV e IX e no artigo 220, e seus parágrafos 1o e 2o, da Constituição Federal,
X. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Não se verifica o dolo na postagem publicada, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, prevalecendo, portanto, no caso, a liberdade de expressão. Ainda que a ofensa ocorra em uma rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita e, portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade.
XI. Conforme verifica-se na postagem destacada, não possui ela conteúdo ofensivo à honra da parte autora, tampouco ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, inexistindo, no caso dos autos, qualquer abuso dessa liberdade, ou ainda, fato ofensivo à honra, tratando-se, tão somente, de informações e impressões quanto aos fatos ocorridos. Destarte, ainda que os relatos tragam fatos desabonadores a respeito da pessoa envolvida na reclamação, isso não tem o condão de gerar um fato típico.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.